Tribunal: TJSP
Processo: 0005735-78.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que homologou cálculo de penas, considerando a fração de 1/3 para o delito de associação para o tráfico. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de concurso

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que homologou cálculo de penas, considerando a fração de 1/3 para o delito de associação para o tráfico. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de concurso necessário. Agravo ministerial improvido.